Tribunal: TJMT
Processo: 1028220-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028220-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA - CPF: 010.059.261-90 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA - CPF: 010.059.261-90 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – EXERCÍCIO DE CARGO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, § 2° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DE MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA DESPROVIDO.

Não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de jornada de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1° da Lei Complementar Estadual n° 50/98.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Tratam-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos por
MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos n° 1028220-89.2017.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Apelado a pagar as diferenças salariais consistente no pagamento da vantagem denominada “sub. reg. integral” no período em que exerceu atividade de confiança, respeitada a prescrição quinquenal, sem incorporação de tais diferenças em seus vencimentos e sem reflexos nas demais verbas que integram a remuneração, observados os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões recursais, o Apelante
MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA
sustenta que não agiu com acerto o juízo
a quo
, ao reconhecer o direito às diferenças salariais e negar os consequentes reflexos que lhe são inerentes.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega inexistir direito ao aumento de remuneração, tendo em vista que não ocorreu alteração na jornada de trabalho do servidor, apenas o exercício de função de confiança em regime de dedicação exclusiva, pela qual foi devidamente remunerado.

Argumenta que não há ofensa à isonomia a existência de pagamento diferente de professores que exercem funções de coordenadoria pedagógica em diferentes situações, levando em conta critérios como a quantidade de alunos abrangidos pelo trabalho do profissional, conforme Lei Complementar n° 442/2011.

Nas contrarrazões, ambos os Apelados pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID. 59312488 e 59312483).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos por
MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos n° 1028220-89.2017.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Apelado a pagar as diferenças salariais consistente no pagamento da vantagem denominada “sub. reg. integral” no período em que exerceu atividade de confiança, respeitada a prescrição quinquenal, sem incorporação de tais diferenças em seus vencimentos e sem reflexos nas demais verbas que integram a remuneração, observados os temas 810 do STF e 905 do STJ.

Emerge do autuado que o Apelante promoveu a presente Ação de Cobrança de Diferenças Salarias C/C Indenização por Danos Morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que após ser eleito para o cargo de Coordenadora Pedagógica, teve alterações em sua jornada de trabalho, em razão da dedicação exclusiva, de 30 para 40 horas semanais, sem perceber pelas horas adicionais, apenas a gratificação correspondente ao exercício da função.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No que tange ao pagamento da vantagem relativa a jornada em regime integral, da detida análise das fichas financeiras colacionadas aos autos, verifica-se que, de fato, embora o autor e os servidores paradigmas ocupem o mesmo cargo, ou seja, sejam professores e estejam exercendo função de confiança, há nítida discrepância no valor pago pelo ente estadual.

A alegação do requerido de que a vantagem paga a mais a alguns dos servidores que se encontram em situação análoga se dá pelo fato de que aqueles atuam na sede da Secretaria Estadual de Educação, não prospera porque a vantagem em virtude da realização de atividade em regime integral foi paga também a servidores lotados na cidade de Cáceres-MT.

Nessa senda, mostra-se ilegal a conduta do Estado de conferir vantagens apenas para alguns de seus servidores que se encontram em situação equivalente.

Ora, nos termos do artigo 39, §1o, da Constituição da República, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: i) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; ii) os requisitos para a investidura; iii) as peculiaridades dos cargos.

Inexistindo no caderno processual qualquer elemento de prova que evidencie deter o cargo dos paradigmas alguma singularidade a autorizar o pagamento de vantagem diversa, deve a Administração Estadual conceder tratamento isonômico aos professores.

Noutro espeque, conforme é cediço, o col. Supremo Tribunal Federal, na Súmula 339, convertida na Súmula Vinculante 37, assentou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

(...)

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o réu a pagar ao autor as diferenças salariais consistente no pagamento da vantagem denominada “sub. reg. integral” no período em que exerceu atividade de confiança, respeitada a prescrição quinquenal, sem incorporação de tais diferenças em seus vencimentos e sem reflexos nas demais verbas que integram a remuneração.

A correção monetária deverá incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos, utilizando-se para tanto os índices do IPCA-E, além dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (temas 810, do STF e 905, do STJ).

Custas a serem rateadas pelas partes.

Tendo em vista a natureza ilíquida desta sentença e em observância ao disposto no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, anoto que a fixação de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, se dará por ocasião de liquidação do julgado.

Com a liquidação do julgado, certifique se o valor da condenação não ultrapassa o previsto no art. 496, §3o, II, CPC. Caso ultrapasse, desde já submetido a presente sentença a remessa necessária a teor do que dispõe o art. 496, II, CPC” (ID. 59312470).

Irresignados,
MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
interpuseram os presentes recursos de Apelação.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que a similaridade entre as razões invocadas nos recursos interpostos pelas partes, bem como a matéria a ser apreciada em sede de remessa necessária, as insurgências recursais e o reexame necessário serão analisados conjuntamente.

De acordo com o que pode ser observado nos autos, o Apelante, apesar de contratado para como professor da educação básica, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, exerce a função especial de Coordenador Pedagógico na unidade escolar Professor Jercy Jacob.

A Lei Complementar n° 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1o, que o profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de gratificação especial enquanto estiver exercendo a função.

Igualmente, disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou provada,
in verbis:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
.

§ 2° O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2°, do art. 3° desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...). (Destaquei).

Como se vê, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador pedagógico e diretor de unidade escolar, como o caso do apelante, será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais; e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Conforme pode ser verificado no autuado, em especial os holerites que instruíram a inicial (ID. 59311548/59312452), o Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeado, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Logo, no exercício de coordenação pedagógica, o Apelante percebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerado, nos termos da Lei Complementar no 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Ademais, diversamente do exposto pelo juízo singular, não há se falar que inexiste no caderno processual elementos que evidenciem que os servidores paradigmas apresentados detenham alguma singularidade a autorizar pagamento de vantagem diversa, isso porque, conforme pode ser observado nos extratos de dados funcionais apresentados (ID. 59311547), tais servidores não exercem suas atividades em unidade escolar, mas em unidades regionalizadas do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO.

Assim, evidente que a função exercida pelos profissionais indicados como paradigmas, lotados em centros regionais de formação e atualização dos profissionais da educação, são dotadas de singularidades que as distingue da função do coordenador pedagógico de cada unidade de educação básica.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto o Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de coordenadora pedagógica, paga justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO. Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.” (N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, publicado no DJE 15/4/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.” (N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 22/3/2021).

Desse modo, considerando que o Apelante fora devidamente remunerado pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenador Pedagógico, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho, muito menos em violação ao princípio da isonomia.

Igualmente, diante da improcedência do pedido de pagamento das verbas pleiteadas, não há que se falar em dano moral.

De outra banda, uma vez que não faz jus à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho, ou equiparação salarial, por alegada violação ao princípio da isonomia, improcede a pretensão recursal do Apelante quanto aos reflexos inerentes às referidas verbas.

Por oport
uno, considerando que o Apelante MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA saiu vencido
no presente recurso,
inverto o ônus de sucumbência, para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em sede de Reexame Necessário,
reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA, invertendo o ônus de sucumbência para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC,
devido ao benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022